Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751622-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE TEIXEIRA ROSA, MARIA LUCIA TEIXEIRA ROSA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO TEIXEIRA ROSA, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ROSA AGRAVADO: IDEI RODRIGUES SOARES REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA CECILIA SOARES BLESSON D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE NAZARÉ TEIXEIRA ROSA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 255749544), que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, IDEI RODRIGUES SOARES, para reconhecer provisoriamente seu direito real de habitação sobre o imóvel situado na SQN 313, Bloco E, Apto 406. Os Agravantes sustentam, em síntese, a ausência de probabilidade do direito da agravada (o fumus boni iuris), argumentando que o imóvel já se encontrava em copropriedade com os filhos do de cujus antes do casamento com a agravada, o que impediria a incidência do art. 1.831 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ. Alegam, ainda, a inexistência de vulnerabilidade social da agravada, que possui outras rendas e outro imóvel, configurando perigo de dano inverso aos Agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente o reconhecimento provisório do direito real de habitação. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris recursal) e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que a decisão possa causar aos agravantes. I. Da Probabilidade do Provimento do Recurso (Fumus Boni Iuris Recursal) A alegação central dos agravantes reside no fato de que o imóvel não pertencia integralmente ao de cujus, mas estava em condomínio com os filhos desde a sucessão da primeira esposa, o que, em tese, afastaria o direito real de habitação. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possua precedentes que mitigam o art. 1.831 do Código Civil em casos de copropriedade anterior com terceiros estranhos à relação familiar, a análise da probabilidade do direito da agravada, em sede de cognição sumária e não exauriente, deve priorizar a função social da moradia e a interpretação literal do caput do art. 1.831 do Código Civil, conforme assentado pelo juízo de origem e pelo Ministério Público. O artigo 1.831 do CC estabelece o direito real de habitação para o cônjuge sobrevivente "qualquer que seja o regime de bens", desde que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar. No caso, é incontroverso que a agravada utilizava o imóvel como residência e que a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) pertencia ao falecido, integrando seu acervo hereditário. A discussão sobre a copropriedade com os herdeiros descendentes demanda cognição exauriente e instrução probatória completa, não sendo manifesta a probabilidade de provimento do recurso dos Agravantes neste momento processual. Assim, neste juízo sumário, não se vislumbra a probabilidade imediata e inequívoca do direito alegado pelos Agravantes, tampouco a ilegalidade da decisão que se baseou na literalidade da lei para conceder a tutela em primeiro grau. II. Do Perigo de Dano Grave ou Irreversível (Periculum In Mora Inverso) A manutenção da decisão agravada (e a consequente negação do efeito suspensivo) não causa dano irreversível aos agravantes, pois o eventual prejuízo restringe-se ao aproveitamento econômico do imóvel enquanto perdurar o litígio, o que é passível de reparação financeira ao final do processo (por meio de arbitramento de alugueis ou indenização). Por outro lado, a revogação imediata da tutela, como pretendem os agravantes, geraria perigo de dano inverso de natureza irreversível para a agravada. A agravada é pessoa idosa (75 anos), com alegada incapacidade civil e saúde comprometida, vivendo o risco concreto de desocupação forçada por notificação extrajudicial. O risco de perda da moradia e o comprometimento da dignidade da pessoa idosa e com vulnerabilidade presumida (conforme do MP) superam, em sede de ponderação, o prejuízo patrimonial temporário dos herdeiros. A alegação de que a Agravada possui outros bens e rendas é matéria fática que demanda dilação probatória, e não pode, sozinha, reverter a presunção de vulnerabilidade em sede liminar. Portanto, em face da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e da superioridade do periculum in mora em favor da Agravada, a manutenção da tutela de urgência se impõe. DISPOSITIVO Por estas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos Agravantes, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator